Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO CONTÍNUO DECORRENTE DE ACORDO VERBAL POSTERIORMENTE FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou tutela antecipada em demanda envolvendo suposto acordo de pagamento vitalício, cuja interrupção alegadamente comprometeria a subsistência e o tratamento de saúde da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, em obrigação de trato sucessivo fundada em acordo verbal posterior e suposta interrupção de pagamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de pagamentos anteriores é demonstrada apenas parcialmente, com documentos restritos aos meses de fevereiro de 2025 e dezembro de 2024, o que indica que a parte agravante não está desassistida financeiramente no momento.
4. A alegação de inadimplemento recente baseia-se unicamente em afirmações da agravante, sem prova documental inequívoca da interrupção definitiva dos pagamentos, exigindo instrução probatória.
5. O acordo mencionado foi inicialmente verbal, com formalização apenas em 2017, sem prova robusta da continuidade de pagamentos desde 1987, como alegado, o que enfraquece a tese de obrigação vitalícia ininterrupta.
6. A natureza jurídica da obrigação discutida não está claramente definida, não se enquadrando em obrigação alimentar típica, o que reforça a necessidade de instrução adequada para apuração da relação obrigacional.
7. O deferimento da tutela pleiteada implicaria reconhecimento antecipado de vínculo obrigacional complexo e de impacto financeiro significativo, sem prova suficiente, podendo gerar efeitos irreversíveis e violação da isonomia entre as partes.
8. A aplicação do princípio da confiança legítima requer análise contextual aprofundada, ainda inviável nesta fase processual, diante da ausência de repetição consolidada de condutas e expectativa justificada claramente demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela antecipada exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Alegações de inadimplemento fundadas exclusivamente em afirmações unilaterais, sem respaldo documental, não autorizam o deferimento da medida.
3. Obrigações de trato sucessivo oriundas de acordo verbal posterior carecem de robustez probatória para gerar efeitos imediatos sem instrução adequada.
4. A aplicação do princípio da confiança legítima demanda demonstração clara de condutas reiteradas, expectativa justificada e ausência de abusividade, requisitos não configurados em fase inicial do processo.